Tribunal: TJBA
Processo: 8132147-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132147-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: JOSE GABRIEL ASTOLFO COUTINHO

Advogado(s)
:
LARISSA OLIVEIRA DE BARROS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO PRESCRITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, determinando à operadora de saúde a cobertura de materiais cirúrgicos prescritos para tratamento de enfermidade grave e condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos por médico assistente, fundada em parecer de junta médica, é legítima;

(ii) configura-se responsabilidade civil da operadora de plano de saúde diante da recusa indevida de cobertura; e

(iii) o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A negativa de fornecimento dos materiais cirúrgicos prescritos configura conduta abusiva, diante da idoneidade da prescrição médica e da jurisprudência consolidada do STJ no sentido da impossibilidade de limitação contratual que comprometa o tratamento da enfermidade coberta.

A recusa agrava a situação psicológica do beneficiário, o que caracteriza dano moral indenizável.

Redução do quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais do TJBA e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A recusa injustificada de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos por médico assistente, por parte de plano de saúde, configura conduta abusiva. 2. A negativa de cobertura que comprometa a saúde do beneficiário enseja reparação por danos morais. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitida sua redução quando exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 422 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2022537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1876468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; TJBA, APL 8050837-41.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8132147-30.2023.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como Apelado JOSE GABRIEL ASTOLFO COUTINHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA